Tribunal: TJMT
Processo: 1027480-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027480-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Sucessão Provisória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (EMBARGANTE), JULIA DA CRUZ MOREIRA - CPF: 052.627.781-51 (ADVOGADO), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO - CPF: 788.028.301-34 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 918.835.041-04 (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA - CPF: 299.565.281-53 (EMBARGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR – PROVIDÊNCIA JÁ REALIZADA NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE NÃO DEMONSTRADO –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

Alega omissão no aresto em relação “
porquanto não se manifestou sobre as teses invocadas, em especial a causa de pedir, que ensejou os demais pedidos, além do pedido de remoção definitiva de curador, razão pela qual, interpõe-se o presente recurso
”
.

Argumenta que a demanda objetiva não só a remoção da atual curadora, mas também obter a curadoria definitiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Para propor a demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

No caso concreto não há a conveniência processual porque, além de ter retirado a ré da função de administrar os interesses da curatelada, o juízo de origem nomeou o apelante João Batista Carvalho Junior como curador provisório.

E mais, os autores ingressaram com a Prestação de Contas n. 1043768-18.2021.8.11.0041 contra a ora apelada, sendo que eventuais prejuízos causados deverão ser objeto de Ação própria.

E o responsável definitivo pela curatela será indicado no próprio processo de interdição.

Posto isso, não está evidenciada nestes autos a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário (art. 373, inciso I, do CPC). (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023